Tribunal: TJDFT
Processo: 0009373-82.2011.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMOCÍDIO CULPOSO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. A alegação de desclassificação do crime de homicídio diz respeito ao juízo de valor da configuração do dolo ou da culpa, função que deve ser realizada pelo Júri, sob pena de violação à função constitucional do Tribunal Popular, o que não é admitido na via do recurso de apelação fulcrado no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal.
2. Na espécie, o voto condutor concluiu que a condenação estava completamente dissociada das provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento perante o Conselho de Sentença, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.